Tribunal: TJPA
Processo: 0026045-16.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026045-16.2015.8.14.0401

APELANTE: ARTUR DOS SANTOS SARAME, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA BRITO, EDUARDO PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I - Caso em exame

1. Recursos defensivos em face de sentença condenatória
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
,
pelo
crime de

r
oubo
m
ajorado,
tipificado no
art. 157, §2º, II, V, § 2ª, I, do CPB
.

II -
Questão em discussão:

2. A defesa de Artur dos Santos Sarame pretende a absolvição por insuficiência de provas. As defesas de Carlos Eduardo Oliveira Brito e Eduardo Pacheco requerem o afastamento da Súmula 231 do STJ para a redução da pena-base para aquém do mínimo legal.

III - Razões de decidir

3.1 -
A pretensão absolutória do réu Arthur dos Santos Sarame, baseada na alegada insuficiência de provas
sucumbe diante d
o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o manto do
contraditório
e da ampla defesa
, o que
demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do delito.
Confissão nos autos corroborada pelos demais elementos de provas.

3.2 -
A pretensão de reduzir a pena
-base para abaixo do mínimo legal encontra óbice na
Súmula 231 do STJ e no entendimento do STF no Tema 158, que se consolidaram no fato de que a presença de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III - Dispositivo e tese

4.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de Julgamento:

Teses de defesa que não encontram arrimo fático, probatório e legal.

Dispositivos relevantes
:

Art. 157, §2º, I, V, §2º-A, I, do CPB. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024.

STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023.

TJ-PA - APR: 00136728920118140401 BELÉM, Relator.: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00138332120198140401 19179615, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0026045-16.2015.8.14.0401

APELANTE: ARTUR DOS SANTOS SARAME.

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA BRITO.

APELANTE: EDUARDO PACHECO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelações Criminais interpostas por ARTUR DOS SANTOS SARAME, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA BRITO, EDUARDO PACHECO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto
, além de
13 (treze) dias-multa
pela prática do crime de
roubo majorado
, nos termos do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia – 20.08.2015 (Id 12319979).

Recebimento da denúncia – 25.08.2015 (Id 12319980).

Citação de Eduardo Pacheco – 02.09.2015 (id 12319981).

Citação de Artur dos Santos Sarame – 31.08.2015 (id 12319982).

Citação de Carlos Eduardo Oliveira Brito – 03.09.2015 (id 12319985). Defesa preliminar – 10.09.2015 (id 12319986).

Alegações finais – (ids 12320023 a 12320026 e 12320035 a 12320037).

Sentença condenatória – 18.06.2021 (ID: 12320038, 12320039 e 12320040).

Apelação. Razões recursais de Artur dos Santos Sarame – 04.08.2023 (id 15423542). Pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Apelação. Razões recursais de Eduardo Pacheco – 04.08.2023 (id 15425683). Postula a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Apelação. Razões recursais de Carlos Eduardo Oliveira Brito – 08.02.2024 (id 17997886). Postula a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento dos recursos dos apelantes – 08.07.2024 (id 20684824).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos respectivos apelos – 13.07.2024 (Id 20697827).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Conheço dos recursos porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DE ARTHUR DOS SANTOS SARAME

O réu, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas como fundamento para o seu pedido de absolvição.

Desde logo,
não prospera a tese absolutória apresentada pela defesa do apelante
por falta de amparo fático-legal. Explico.

De acordo com a denúncia, em 28 de julho de 2015, por volta das 21 horas, as vítimas Jairo Freire Menezes e Hellen Chrystina da Silva Tavares estavam em um
trailer
de lanche localizado na Rua 25 de Setembro, Passagem Santa Rita, quando foram abordadas por indivíduos que desceram de um veículo Fiat/Palio, cor verde, e, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraíram um celular Motorola, pertencente a Jairo, e uma motocicleta Honda Biz 125, cor preta, de propriedade de Hellen.

Após o crime, os autores empreenderam fuga, mas foram localizados e presos por uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido informada dos fatos e imediatamente iniciou diligências.

As declarações das vítimas, que possuem especial relevância quando corroboradas pelas provas dos autos, e das testemunhas colhidas de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, conferem suporte suficiente à condenação, não se verificando dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Tal entendimento pode ser confirmado pelos julgados abaixo colacionados:

Quanto a autoria, não se pode olvidar que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente, como o caso em análise, mostra-se perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório
. (STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024). Grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PALAVRA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). Grifei.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos (ID nº 12319960 – Pág. 01 a 06) e pelo auto de entrega dos bens às vítimas (ID nº 12319960 – Pág. 02), ambos regularmente lavrados e revestidos de presunção de veracidade.

A autoria delitiva também foi devidamente comprovada, diante dos elementos documentais harmônicos e coerentes constantes dos autos e os depoimentos prestados em juízo.

Em juízo, conforme consta nos documentos digitalizados sob os Ids 12320001, 12320002 e 12320003, a vítima Jairo Freire Menezes relatou:

“(...) que no dia do fato, estava falando no celular, quando os denunciados chegaram por meio de um veículo, que dois desceram do carro e anunciaram o assalto mediante arma de fogo e subtraíram seu celular. Que não sabe se os denunciados assaltaram outras pessoas no local do lanche; que não recorda da fisionomia dos assaltantes. Que após tomaram fuga passou uma viatura da polícia, que foi acionada e obteve êxito em capturar os agentes, sendo encaminhados à delegacia; que na delegacia reconheceu seu celular (...)”.

Por fim, o
s próprios acusados, Eduardo Pacheco e Carlos Eduardo, confessaram a dinâmica dos fatos, confirmando a execução do roubo
,
fornecendo todos os detalhes e a participaç
ão de cada um dos apelantes
.

Dessa forma,
a
harmonia e a solidez dessas provas afastam qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do réu, revelando-se juridicamente adequada a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

Portanto, de maneira clara e segura, não há dúvidas que o apelante participou da prática do crime de roubo majorado, nos termos descritos na denúncia, sendo a condenação amparada por um acervo probatório coeso e suficiente para a formação do juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Dessa forma, rechaço o pleito de
absolvição pelos motivos acima expendidos
.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DOS RÉUS EDUARDO PACHECO E CARLOS EDUARDO OLIVEIRA BRITO

Segundo a defesa, o juízo sentenciante neutralizou todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPP, porém, na 2ª fase dosimétrica, afirma que a pena deveria ter sido reduzida para aquém do mínimo legal, uma vez que reconhecida as atenuantes decorrentes da menoridade penal do apelante Eduardo Pacheco e da confissão de Carlos Eduardo Oliveira Brito.

Não assiste razão à defesa.

Verifico que tanto a atenuante confissão quanto a da menoridade penal foram devidamente reconhecidas pelo juízo primevo, porém não aplicadas em observância à Súmula 231/STJ. Correto.

O
sistema trifásico de dosimetria da pena, delineado no art. 68 do CPB, estabelece critérios objetivos e etapas bem definidas para a fixação da sanção penal, impondo ao julgador a observância dos limites mínimos e máximos cominados abstratamente pelo legislador.

A partir dessa estrutura, é vedado ao magistrado, ainda que reconheça a presença de atenuantes na segunda fase da dosimetria, reduzir a pena aquém do mínimo legal, sob pena de subversão da lógica da individualização da pena e afronta à legalidade estrita.

Esse entendimento encontra ressonância no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270/RS (Tema 158), com repercussão geral reconhecida pelo STF, ocasião em que a Corte Suprema firmou o entendimento de que a atividade jurisdicional, no tocante à aplicação da pena, deve respeitar os parâmetros normativos definidos pelo Poder Legislativo.

A extrapolação desses limites, especialmente mediante redução da pena abaixo do mínimo legal, representa indevida usurpação da função legislativa e afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal (art. 5º, II, CF/88).

Tal conduta encontra-se em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada e com a sistemática de individualização da pena
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158
. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes. 5. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6.
Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(
Tema 158 - RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009
). 7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024). Grifei

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dialogando com a jurisprudência de nossas Cortes Superiores, tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal quando esta já se encontra no patamar mínimo, ainda que presentes atenuantes reconhecidos. Vejamos:

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. DO
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE
.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal
.
Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar o quantum redutor da atenuante da menoridade relativa e Confissão
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00138332120198140401 19179615, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL: ART. 302, § 1º, IV, DA LEI 9.503/97. RAZÕES DO MP:
PENA-BASE FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ACOLHIMENTO
. RECURSO PROVIDO. RAZÕES DA DEFESA: PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO: RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. IMPROVIMENTO. Recurso Ministério Público 1.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.
2. Recurso provido. Recurso da defesa 1. Preliminar: A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade - desde que a Apelação tenha sido interposta no prazo legal, e não prejudica a apreciação do recurso. 2. Mérito 2.1 Se inexistente, nos autos, qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, não procede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. 2.2 Recurso improvido. (TJ-PA - APR: 00136728920118140401 BELÉM, Relator.: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019). Grifei.

Dessa forma, a manutenção da pena no patamar mínimo legal, mesmo diante da incidência d
as
atenuante
s
, revela-se medida juridicamente adequada e constitucionalmente exigida, não havendo falar em qualquer nulidade ou ilegalidade na dosimetria realizada.

Assim,
a pretensão recursal deve ser rejeitada, mantendo-se íntegra a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante
, em conformidade com os ditames legais e com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em consonância com o
p
arecer ministerial,
CONHEÇO
das presentes apelações penais interpostas pelos acusados e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2025